Tribunal: TJSP
Processo: 1045700-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.34565).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1045700-12.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRADESCO SEGUROS S.A., são embargados ANTÔNIO CARLOS DO
NASCIMENTO e ALEXSSANDRO CARLOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045700-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 34565 - DVN
2
VOTO No
: 34565
EMB. DECL. No : 1045700-12.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: BRADESCO SEGUROS S.A.
EMBDO.
: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou
integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados
relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para
atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.” (v.34565).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por BRADESCO SEGUROS S.A. em face do acórdão de
fls.478/485, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANOS
DE
SAÚDE.
Ação
indenizatória. Recurso interposto pela ré em face de sentença
que julgou o pedido procedente, condenando a operadora ao
reembolso integral das despesas médicas. Cálculo de
reembolso que depende do conhecimento de variáveis de
cálculo (Coeficiente de Reembolso de Seguro CRS) que não
constam do contrato ou de anexos. Não comprovação de que
o autor tenha recebido informação adequada ou tenha à
disposição auxílio para efetuar as contas de reembolso.
Dispondo apenas do contrato e das informações oferecidas
pela operadora, é impossível para o beneficiário conhecer
previamente os valores de reembolso e, mais importante,
conferir se os cálculos da operadora estão de acordo com o
contrato. Realização de reembolso parcial, fundado em
fórmulas
matemáticas
herméticas,
rechaçada
pela
jurisprudência desta Corte, pacífica ao extrair de tal
expediente flagrante abusividade, por violação ao direito de
informação
do
consumidor.
Precedentes.
Sentença
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
(v.33870).
Os embargos de declaração são opostos
para buscar a modificação do julgado e o prequestionamento (fls.
01/06- incidente 50000).
Recurso tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045700-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 34565 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único,
do NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se
manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas
descritas no art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem
identificar
seus
fundamentos
determinantes
nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045700-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 34565 - DVN
4
O julgador está subordinado ao dever
de “indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que
são objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas
de experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código
de Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é
todo aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão
adotada pelo julgador Argumento relevante é o argumento
idôneo para alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO
CRUZ
ARENHART
E
DANIEL
MITIDIERO, Novo Código de Processo Civil Comentado, RT,
2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão devidamente fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do
julgador sobre a norma jurídica aplicável ao caso concreto.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado e
buscam discutir os temas relacionados a juros e correção
monetária, sob enfoque não trazido no apelo.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não
é passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais
situações, faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a
consequente abertura das vias superiores para discussão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045700-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 34565 - DVN
5
mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos infringentes
(...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se,
por
fim,
que
pelo
enunciado do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator